Tribunal: TJDFT
Processo: 0739495-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739495-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada (ID 246718028, autos 0723599-78.2025.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução; 2) a execução deveria ser ajuizada em face do espólio; 3) não houve partilha do bem dado em garantia; 4) não foi realizada notificação da mora; 5) a responsabilidade do herdeiro é limitada, nos termos do art. 1.792 do Código Civil; 6) é necessária a execução prioritária sobre o bem dado em garantia; 7) houve cerceamento de defesa, pois não foram analisadas matérias de ordem pública; 8) não é parte nos embargos propostos pelos outros herdeiros; e 9) a decisão viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja admitida a exceção de pré-executividade e determinado ao juízo que analise todas as matérias suscitadas. Subsidiariamente, pede que este Tribunal examine as questões de ordem pública apresentadas. Preparo recolhido (ID 76285872). O recurso foi distribuído a este relator em razão da existência de possível prevenção relacionada ao agravo de instrumento 0735832-13.2025.8.07.0000 (ID 76285872). O agravante requer o reconhecimento da inexistência de prevenção, com a consequente redistribuição do recurso (ID 76327515). É o relatório. Decido. 1. Prevenção O art. 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal assim dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” – grifou-se O presente recurso e o agravo de instrumento 0735832-13.2025.8.07.0000 são oriundos do mesmo processo (execução de título extrajudicial 0723599-78.2025.8.07.0001). Desse modo, correta a distribuição do recurso por prevenção a este relator. 2. Conhecimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 3. Tutela de urgência recursal Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Não cabe matéria de defesa que requeira dilação probatória, tampouco é via adequada para desconstituir o título executivo. O agravante, em sua exceção de pré-executividade, alegou as seguintes matérias: 1) ilegitimidade passiva dos herdeiros; 2) necessidade de observância da garantia real prevista no contrato; 3) desnecessidade de nova avaliação do bem dado em garantia; 4) ausência de notificação da mora; e 5) responsabilidade limitada dos herdeiros. Tais questões são de ordem pública, pois intrinsicamente relacionadas à legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da execução e sua responsabilidade patrimonial. A análise das matérias, ademais, não demanda dilação probatória. O juízo, portanto, deveria ter analisado a exceção de pré-executividade apresentada. O Superior Tribunal de Justiça – STJ admite a aplicação da Teoria da Causa Madura aos agravos de instrumento, desde que não configure efetivo prejuízo à parte (REsp: 1215368 ES 2010/0180380-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/09/2016). No caso, como as questões estão prontas para julgamento, devem ser analisadas diretamente por este Tribunal. 3.1. Legitimidade passiva e responsabilidade limitada dos herdeiros O art. 1.997 do Código Civil estabelece que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Em âmbito processual e na mesma linha, prevê o art. 796 do CPC: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. Com a morte do devedor, suas obrigações patrimoniais são transmitidas ao espólio e, posteriormente, aos herdeiros, limitadas, porém, ao valor da herança recebida. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a partilha já foi realizada (ID 235010499). Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos herdeiros. Contudo, após a partilha, não há solidariedade. Cabe ao credor executar cada um dos herdeiros pro rata, na proporção do quinhão recebido. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio. 3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado. 5. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1367942 SP 2011/0197553-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015) – grifou-se “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, LIMITADA A SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL HERDADO RESPEITADA. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial ativo e passivo (obrigações) deixado por seu autor, respondendo o patrimônio deixado pelas dívidas até a realização da partilha. 2. Ultimada a partilha, as dívidas remanescentes do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitadas às forças de seu quinhão. 3. A impenhorabilidade do imóvel herdado, ainda que mantida, não afasta a sucessão obrigacional, decorrente, em última análise, da livre aceitação da herança. 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1591288 RS 2015/0311366-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017) – grifou-se A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do autor da herança, embora limitada à proporção do quinhão recebido na partilha, não está restrita ao patrimônio transferido. É possível a constrição de bens pessoais dos sucessores. A título elucidativo, consigne-se julgado do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DÍVIDA DO AUTOR DA PARTILHA. IMPENHORABILIDADE DO BEM HERDADO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS PESSOAIS DOS HERDEIROS. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram aventadas no momento oportuno, em virtude da preclusão. 2. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas existentes não estará adstrita ao patrimônio transferido, podendo haver a constrição de bens pessoais dos sucessores, mas tão somente limitada às forças da herança. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1851956 SP 2021/0066056-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – grifou-se No caso, após a partilha, cada um dos herdeiros recebeu quinhão de 20% (ID 235010499). Registre-se trecho da escritura lavrada pelo 1o Tabelionado de Notas de Araguaína/TO: “5 - DO AUTOR DA HERANÇA: 5.1 - QUALIFICAÇÃO: DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA (...) .3 - DOS HERDEIROS LEGATÁRIOS: o "de cujus" por meio de Testamento Público, lavrado neste Serviço de Notas, no Livro 04-T, às Folhas 163/166, em 29/05/2023, nomeou como herdeiros dos seus bens: RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA e YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO (...) 1 - DA HERANÇA/PARTILHA: o total líquido dos bens do espólio, monta em R$4.339.471,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e nove mil e quatrocentos e setenta e um reais), cabendo aos herdeiros RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA e YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO , em pagamento de sua quota parte (quinhão hereditário), uma fração ideal de 20,00% (vinte por cento), correspondente à 1/5 (um quinto) dos bens descritos, cujo quinhão hereditário equivale ao pagamento que se efetua no valor de R$879.894,20 (oitocentos e setenta e nove mil e oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), para cada; 11.1 - em razão da herança os herdeiros serão condôminos, na proporção de 20% (vinte por cento) para cada;” (ID 235010499, autos originários) – grifou-se Assim, cada um dos herdeiros pode responder apenas por 20% do débito exequendo, inclusive com seus bens pessoais. 3.2. Ausência de notificação da mora ao herdeiro Vencido o prazo para o cumprimento de uma obrigação líquida e certa, o devedor entra em mora automaticamente. Em alguns casos, como nas ações de busca e apreensão, há necessidade de notificação. Todavia, essa não é a hipótese dos autos. 3.3. Substituição do bem dado em garantia real O art. 835, § 3o, do CPC prevê que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. Embora a norma seja impositiva, entendo que a preferência estabelecida é relativa e, portanto, pode ser afastada no interesse do exequente (art. 797 do CPC). As garantias reais existem em benefício do credor. Conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão do bem dado em garantia. Sua função é resguardar o credor de eventual insolvência do devedor. Desse modo, o art. 835, § 3o, do CPC não pode ser interpretado de forma a impedir o credor – com garantia real – de se valer de outros meios mais céleres e eficazes para a satisfação do débito, os quais poderiam ser utilizados nas execuções em geral. Ademais, a garantia real não confere ao credor a titularidade sobre o bem, apenas lhe garante o direito de excutir a coisa dada em garantia (art. 1.422 do Código Civil). O bem deve, portanto, ser “transformado” em dinheiro para a satisfação da dívida. Contudo, tal conversão exige uma série de atos (avaliação, hasta pública etc.), além de tempo e gastos. Dessa forma, como o objetivo final é, de qualquer forma, a obtenção de dinheiro para o adimplemento do débito, não faz sentido, à luz da efetividade da execução, impedir que o credor requeira imediatamente a penhora de ativos financeiros do devedor, via Sisbajud. Em sentido semelhante, cite-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 06/03/2017. Recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 04/12/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da preferência instituída no art. 835, § 3o, do CPC/2015, é possível a substituição da garantia real por fiança bancária. 3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação da coisa ofertada em garantia em dinheiro. 4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço estabelecido em benefício do credor. 5. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3o, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais. Precedentes. 6. Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. (...) Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) – grifou-se Saliente-se, por fim, que não se ignora o princípio da menor onerosidade da execução. Entretanto, tal postulado não pode se sobrepor à efetividade da execução e ao melhor interesse do credor. Vale dizer: o modo menos gravoso para o executado deve ser adotado somente quando existentes vários meios igualmente efetivos para a satisfação da obrigação. No caso, conforme laudo de avaliação juntado pelos próprios agravantes, o bem dado em garantia foi avaliado em R$ 6.300.000,00 (ID 240695282, autos originários). A experiência demonstra que bens de elevado valor são mais difíceis de serem alienados (art. 375 do CPC). Ademais, tal quantia sobressai em muito o valor do débito exequendo que, nos termos da petição inicial, é de R$ 268.623,09 (ID 235008985, autos originários). Assim, justifica-se a substituição do bem dado em garantia pela penhora em dinheiro. Reconhecida a possibilidade de substituição do bem dado em garantia na hipótese, fica prejudicada a análise da alegação de desnecessidade de nova avaliação do imóvel. 3.4. Antecipação parcial da tutela recursal Como demonstrado anteriormente, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente em razão do risco da prática de atos de constrição/expropriação em valores superiores à responsabilidade do agravante. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora o agravante tenha requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendo mais adequado para a efetividade da execução conceder a antecipação parcial da tutela recursal. 4. Conclusão Concedo a antecipação parcial da tutela recursal para determinar ao juízo que se abstenha de realizar atos de constrição/expropriação em desfavor do agravante que ultrapassem o valor correspondente a 20% do débito exequendo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator